Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-81.2024.8.11.0034
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000283-81.2024.8.11.0034
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MAURO PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE CONSULTA ORTOPÉDICA E CIRURGIA DE PRÓTESE TOTAL NO QUADRIL ESQUERDO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, visando ao fornecimento de consulta médica com especialista em ortopedia e ao procedimento cirúrgico de prótese total no quadril esquerdo.
2. O recorrente alega diagnóstico de osteoartrose avançada do quadril esquerdo (CID M16.5), com dor intensa e limitação funcional severa, necessitando de cirurgia com urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se há obrigação do Estado e do Município de fornecer a consulta e a cirurgia pleiteadas, considerando a urgência do quadro clínico e a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação da saúde pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (art. 196 e art. 198, II, CF/1988).
5. O laudo médico apresentado comprova a necessidade urgente do tratamento, evidenciando o risco de agravamento do quadro clínico e possíveis sequelas irreversíveis.
6. Nos termos do Tema 793 do STF, os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS.
7. A Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS classifica a artroplastia total do quadril como procedimento de alta complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso.
8. O fornecimento do tratamento deve ser realizado no prazo máximo de 30 dias, sob pena de bloqueio de valores via SISBAJUD, limitado a 60 salários mínimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: "O fornecimento de consulta ortopédica e cirurgia de prótese total no quadril esquerdo constitui obrigação do Estado e do Município, sendo o cumprimento da obrigação direcionado, em primeiro plano, ao Estado, em razão da classificação do procedimento como de alta complexidade no SUS."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198, II; Tema 793 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025836-38.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2024; TJMT, N.U 1025704-15.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/01/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000283-81.2024.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURO PEREIRA DA SILVA - CPF: 559.386.551-53 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025